Tribunal: STF
Processo: HC 79157
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-06-10
Data de publicação: 1999-06-10

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Extradição e expulsão. 3.
Extraditando condenado pela Justiça brasileira, por crimes
capitulados nos arts. 12 e 16 da Lei n 6368/1976, a sete anos e sete
meses de reclusão. 4. Após a condenação, o Presidente da República
decretou a expulsão do paciente, "ficando a medida condicionada ao
cumprimento da pena a que estiver sujeito no País e à liberação pelo
Poder Judiciário". 5. Hipótese em que, na execução da pena, veio a
ser concedido ao paciente livramento condicional, sem recurso do
Ministério Público. 6. Com base no mandado de prisão preventiva para
extradição expedido pelo STF, foi o paciente, de novo, posto sob
custódia, com vistas à entrega ao Estado requerente. 7. Dispõe o
Presidente da República da prerrogativa legal, ut Lei nº 6815/1980,
art. 89, caput, in fine, de natureza discricionária, como Chefe de
Estado, de ordenar, com prejuízo da própria execução da sentença, a
efetivação imediata da entrega extradicional do súdito estrangeiro
às autoridades do Estado requerente. 8. No caso concreto, o Decreto
de expulsão, posterior à decisão do STF deferindo, em parte, o
pedido de extradição, condicionou efetivar-se a medida após o
cumprimento da pena. Esse decreto não foi alterado, nem ocorreu
exercício, pelo Presidente da República, da citada faculdade
prevista no art. 89, caput, in fine, da Lei nº 6815/1980. 9. Nessas
circunstâncias, o paciente deve permanecer, em execução da pena, no
regime de livramento condicional deferido pelo Juízo das Execuções
Penais competente, somente podendo suceder sua entrega ao Estado
requerente após 18.11.1999, quando ocorrerá o cumprimento integral
da pena que lhe foi imposta, salvo, à evidência, se o Presidente da
República usar da faculdade do art. 89, da Lei nº 6815/1980 aludida.
10. Habeas Corpus deferido, para que o paciente seja posto em
liberdade e prossiga no regime de livramento condicional, se por al
não houver de ser revogado, até o cumprimento final da pena.